Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730528-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GENUINO LUSTOSA RODRIGUES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JANUARIO DOS SANTOS DESPACHO Dê-se vista ao agravante dos documentos juntados pelo agravado em contrarrazões (id. 24675157 e seguintes). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora